Tribunal: TJPA
Processo: 0806206-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806206-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
62
06
-
35
.20
20
.8.14.0000

IMPETRANTE:
GEOVANE OLIVEIRA GOMES

(
OAB/PA

Nº 26.556
)

PACIENTE:
PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO D
A
1ª

VARA
CRIMINAL
DE
PARAUAPEBAS
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO
157, § 2º, INCISOS I E II, C/C ART. 14, II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.226/03
(
ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, NA SUA FORMA TENTADA E PORTE DE ARMA DE FOGO
).

DA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO E
JUSTA CAUSA.
DESPROVIMENTO.
V
erifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública
e a instrução processual
, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária,
diante da gravidade concreta do delito
e as circunstâncias em que ocorreu, tendo em vista que o fato delituoso ocorreu dentro da residência da ofendida
,
onde o paciente juntamente com seus comparsas, após ameaçar a vítima com arma de fogo, para subtrair seus bens, teria ainda incorrido num possível estupro, assim como, a troca de tiros que resultou na morte de uma pessoa, denotando uma maior
periculosidade social do
s
agente
s
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

DO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19.
IMPROCEDENTE.
As alegações do impetrante quanto
à necessidade de revogação da custódia do paciente em razão

do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o
paciente
faça parte do

grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional,
tais argumentos não são
suficiente
s
para, por si só,

autorizar a concessão de liberdade ao
requerente
.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis,
tecnicamente primário,
possuindo residência fixa
e
atividade laboral lícita
,
entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 20 de
julho
de 20
20
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
62
06
-
35
.20
20
.8.14.0000

IMPETRANTE:
GEOVANE OLIVEIRA GOMES

(
OAB/PA

Nº 26.556
)

PACIENTE:
PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO D
A
1ª

VARA
CRIMINAL
DE
PARAUAPEBAS
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de

PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA
, em face de ato do Juízo da
1ª
Vara de
Criminal de Parauapebas
/PA, nos autos da Ação Penal nº

0004585-13.2020.8.14.0040

Narra
o
impetrante
que o paciente
foi preso em flagrante no dia 20/06/2020 e, teve o flagrante convertido em prisão preventiva por ordem do doutor juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Parauapebas, pela suposta pratica de ter incorrido na prática de delitos capitulados no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, c/c art. 14 da Lei 10.226/03, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Destaca que o paciente
é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho fixo, nunca se envolveu em qualquer tipo
de
processo na esfera criminal, comprovando sua conduta ilibada,
o que
faz jus à liberdade provisória, devendo ser sua prisão preventiva revogada, preferencialmente sem fiança, por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente o
periculum libertatis
.

Arguiu ainda que o
paciente tem uma filha de 01 ano e 03 meses de idade e, ainda tem uma criança que está por vir, pois conforme teste de gravidez em anexo, com data de 24/01/2020, sua esposa está gravida do segundo filho.

Ressalta que no
presente caso, em que pese ser delito de roubo
majorado, este se deu na modalidade tentada, que mesmo cumulada com a pena de porte ilegal de armas de fogo, com o aumento de pena
e
concurso de agentes, no final com as causas de aumentos e diminuição, caso seja condenado poderá ser no regime aberto ou semiaberto o que torna prisão preventiva uma medida desproporcional.

Aduziu ainda que a
presente
ação
não há que se falar em supressão de instância, vez que já foi
feito
pedido a liberdade provisória ao juízo competente, sendo este negado pelo juízo competente conforme esta fundamenta em seu decreto de conversão de flagrante em preventiva.

Entende que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que d
e fato, a autoridade judiciária recorreu apenas
em
presunções indevidas para fundamentar a decisão, DECIDINDO GENERICAMENTE, E NÃO COM BASE NO CASO CONCRETO
,
não
sendo
suficientemente motivada em base empírica idônea, o que afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Destacou por derradeiro

a vulnerabilidade do paciente ao risco de contaminação
pela pandemia do COVID-19,
uma vez que
os presídios brasileiros com a questão de superlotações e outras doenças,

contribui para a disseminação da doença em tela
, constituindo em um
dos segmentos populacionais de maior risco.

Por fim, requer a concessão da ordem em caráter liminar, porquanto não foi demonstrada a cautelaridade da prisão preventiva, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de
PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA
e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ.
Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Deneguei
a liminar
(ID. 3296735)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID.
), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“
“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

O paciente foi preso em flagrante no dia 20/06/2020, com mais outro agente, pelo suposto cometimento dos delitos do art. 157, §2º, I e II CP c/c art. 14 Lei nº 10.826/03 c/c art. 14, II, CP, por fato ocorrido em uma residência localizada na Rua Central, Rua G-1, QD 123 F, LT 20, Bairro Cidade Jardim. Consta da peça de inquérito policial que a polícia foi acionada e ao chegar ao local foi realizado um cerco ao redor da casa, momento em que um dos indivíduos percebeu a presença dos policiais e tentou se evadir pelos fundos pulando o muro, havendo troca de tiros e a morte do agente criminoso identificado como LUCAS LEONARDO DE SOUSA GARCIA. Foram presos no local EDSON ALEXANDRIA VELOSO e PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA, ora paciente. Os agentes pegaram vários pertences e colocaram no carro da vítima Adonilza Conceição da Silva, mas não conseguiram leva-los porque foram pegos pela guarnição da polícia militar.

Em sede policial, Adonilza Conceição da Silva reconheceu PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA como um dos autores do crime e que ele já trabalhou na extração de ouro na terra de seu namorado e que era uma pessoa de confiança deste. Também disse que foram roubados vários objetos em ouro, relógios e perfumes e que tentaram colocar TV, ar condicionado, caixa de som, violão, micro-ondas, computador, botijão de gás, uísque e celular em seu carro, mas foram surpreendidos pela polícia. Também reconheceu o agente Edson Alexandria como a pessoa que pegou em suas partes íntimas no momento do crime e ainda lhe deu um golpe de arma. Por fim, relatou que “RUBENS” chegou a lhe ameaçar dizendo: “Você me paga”, na presença dos militares.

Lisvon Conceição da Silva, também vítima e irmão de Adonilza Conceição Silva, disse que PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA, alcunha “RUBINHO”, chegou a frequentar a casa da sua irmã, pois sempre era convidado pelo namorado dela. Lisvon também reconheceu o paciente PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA como um dos autores do crime.

Ao ser interrogado na delegacia de polícia PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA disse que entrou na residência pela porta da frente a convite da dona da casa e que Adonilza tramou o roubo em sua própria casa em troca de que os agentes entrassem na casa de seu namorado Emanoel, proprietário da empresa Shalon, seu sócio em uma empresa de garimpo, em troca da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva Encaminhados os autos ao MP, este se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do(s) agente(s), alegando, e relação a petição da defesa, de que teria adentrado no mérito e que na dúvida entre considerar ou não na palavra da vítima, deve prevalecer ser ela verdadeira até apuração mais aprofundada do caso.

Os motivos da prisão do acusado foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue anexa, segundo a qual há prova da existência do crime, materializada no auto de apresentação e apreensão, o qual descreve a arma que teria sido utilizada na prática do delito e que foi encontrada em poder do conduzidos (CPP, art. 312, caput). Além disso, o crime atribuído ao(s) investigado(s) está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CP, art. 157 e ECA, art. 244-B, – CPP, art. 313, I). Existem indícios de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s) autor(es) das condutas ilícitas indicadas nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o(s) sujeito(s) ativo(s) da infração penal (CPP, art. 312, caput). Isso é corroborado pela própria circunstância dos fatos pois os agentes ainda estavam na casa das vítimas quando foram surpreendidos pela Polícia Militar.

Logo, a segregação cautelar do(s) flagranteado(s) tornou-se imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Soma-se a isso a questão de que os fatos em apuração são gravíssimos, envolve roubo qualificado com a participação de três agentes, possível prática de abuso, sem falar na troca de tiros que resultou na morte de uma pessoa.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

O paciente não registra antecedentes criminais em seu desfavor.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia 21 de junho de 2020, pelo juiz plantonista.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento

O feito está no aguardo da remessa do inquérito policial.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, certidões, etc.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Francisco Barbosa de
O
liveira
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir o voto.

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo,
uma vez que a decisão está apenas na gravidade do delito
,
a presença de condições favoráveis ao paciente
e a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
e por fim o risco de contrair o COVID dentro do sistema penal pela superlotação
.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
E FUNDAMENTOS NO DECRETO PREVENTIVO
.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva:

“(...)
Compulsando os autos observa-se que há
prova da existência do crime
, materializada no auto de apresentação e apreensão, o qual descreve a arma que teria sido utilizada na prática do delito e que foi encontrada em poder do conduzidos (CPP, art. 312, caput).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a
auto de prisão em flagrante delito
, o crime atribuído ao(s) investigado(s) está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CP, art. 157 e ECA, art. 244-B, –
CPP, art. 313, I
).

Existem
indícios
de que o(s) conduzido(s) seja(m) o(s)
autor(es)
das condutas ilícitas indicadas nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o(s) sujeito(s) ativo(s) da infração penal (CPP, art. 312, caput). Isso é corroborado pela própria circunstância dos fatos pois os agentes ainda estavam na casa das vítimas quando foram surpreendidos pela Polícia Militar.

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a
garantia da ordem pública
(
CPP, art. 312
), pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção social
gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1
.
perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições1 encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas

atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2
.
gravidade em concreto do delito
, que se refere a notícia de roubo em

que o(s) conduzido(s) teriam adentrado na residência das vítimas para levar vários pertences, ameaçando-os com arma de fogo para efetivar a subtração dos bens, além da possível prática de estupro sem conjunção carnal contra a vítima mulher, que inclusive teria sido obrigada a retirar sua blusa para satisfação lasciva de
EDSON ALEXANDRIA VELOSO
.

a.3
.
repercussão
engendrada na comunidade onde os fatos ocorreram, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

b
. a medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao

decidir que: [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se

ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...]5 [...]

Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a

empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública

[...]6 “Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos,elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”.

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, estes não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública

(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Anuo com o posicionamento ministerial de que seria temerário dar

crédito nas alegações da defesa em querer fazer desacreditar as palavras da vítima, pelo menos no momento processual, devendo prevalecer, isso sim, a veracidade das suas afirmações.

Além disso, os fatos em apuração são gravíssimos, envolve roubo qualificado com a participação de três agentes, possível prática de abuso, sem falar na troca de tiros que resultou na morte de uma pessoa.

Deixo de conceder fiança, pois, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, há razão para a ocorrência de prisão preventiva (CPP, art. 324, IV).

Assim, conforme leciona a doutrina, “em crimes como roubo [...] se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas”.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313,

I e 315 do CPP,
converto
a segregação flagrancial do(s) conduzido(s)
EDSON ALEXANDRIA VELOSO e PAULO RUBENS DOS SANTOS SILVA
em
prisão preventiva
em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato e pelo modo de agir do(s) investigado(s), além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319).
(...)”

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública

face a gravidade do delito
.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova
da
materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
pela gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreu, tendo em vista que foi dentro da residência da ofendida
,
onde o paciente e mais seus comparsas, após ameaçar a vítima com arma de fogo, para subtrair seus bens, teria ainda incorrido num possível estupro, ocasião em que seu comparsa EDSON, obrigou a ofendida a retirar a blusa para satisfação de sua lasciva, assim como, a troca de tiros que resultou na morte de uma pessoa, denotando uma maior
periculosidade social do
s
agente
s
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes
de
indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ART.319 DO CPP.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Destaco que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes ao caso em discussão, tendo em vista que a
lém da gravidade concreta do delito de roubo qualificado, considerou a autoridade apontada como coatora a possível prática de estupro na ação, bem como, a troca de tiros que resultou na morte de uma pessoa, o que denota a periculosidade dos agentes e fundamenta
i
doneamente o decreto cautelar
, conforme bem salientou em parecer (ID. 3320548) do Procurador de Justiça, motivo pelo, não acolho o pedido em questão.

DO RISCO DE CONT
Á
GIO DA COVID-19

No que diz respeito as alegações do impetrante quanto
à necessidade de revogação da custódia do paciente em razão

do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o
paciente
faça parte do

grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional,
tais argumentos não são
suficiente
s
para, por si só,

autorizar a concessão de liberdade ao
requerente
.

Cabe relembrar
que a Recomendação nº 62 do Conselho

Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma

determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

No caso específico do paciente, reafirmo, não há provas de que o paciente se encontre debilitado por motivo de doença grave, a viabilizar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na questão humanitária e sanitária, tendo em vista que de acordo com que prescreve o art.
318, Inciso II do CPP, é requisito da prisão

domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não
foi
comprovado nos autos.

Cabe lembrar
ainda, que
a população carcerária conta com

atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à

rede pública de saúde
, além do fato que m
edidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de
m
inimizar o risco de

transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora
haja registro
de contaminação de

presos
e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração

Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco

do restante da massa carcerária,
com o
fornecimento de alimentação apropriada
, atendimento médico, aplicação de
medicamento
adequados e desinfecção das casas penais.

DAS CONDI
ÇÕ
ES PESSOAIS FAVOR
Á
VEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
, tecnicamente primário,
possuindo residência fixa
, base sólida familiar e
possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2020